Tribunal: TJDFT
Processo: 0749957-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749957-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CESAR AUGUSTO DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0719881-43.2020.8.07.0003, proposta pelo Agravante em desfavor de CESAR AUGUSTO DE JESUS OLIVEIRA, determinou a intimação do Agravante para comprovar que o veículo encontra-se em poder do Réu ou, alternativamente, para requerer a conversão do Feito em Execução, sob pena de indeferimento da petição inicial. A referida decisão judicial foi proferida nos seguintes termos: “Considerando o que ficou consignado na Decisão de ID 74806364, a parte autora afirmou que o veículo está em poder do Requerido, contudo, não anexou nenhuma comprovação. Assim, nos termos do art. 317 e 486, §1o, fica a parte autora comprovar o alegado ou, alternativamente, requerer a conversão da ação em execução. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. BRASÍLIA - DF, 4 de novembro de 2020, às 13:26:33.” Sustenta o Banco Agravante que os documentos carreados ao Feito originário suprem o quanto exigido pela Lei de Regência e que a “inovação do juiz protela o andamento processual sendo mais um ato atribuído ao processo violando o princípio da celeridade processual e o devido processo legal. Para que haja o resultado útil do processo, cabe salientar, que o objetivo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem dado em garantia ao Credor ante o inadimplemento do contrato, sendo imprescindível a aplicação do rito específico previsto no Decreto-lei 911/69.” (Num. 21557164 - Pág. 4). Argumenta que a conversão em Execução é uma faculdade prevista na Lei e que não pode haver imposição do Poder Judiciário nesse sentido, por ausência de previsão legal, já que o objeto da Ação de Busca e Apreensão é a retomada o veículo dado em garantia fiduciária, nos moldes descritos na petição inicial. Afirma que “o juiz ao deferir liminarmente a busca e apreensão do veículo inovou ‘em parte’ a decisão ao determinar que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida” (Num. 21557164 - Pág. 7). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “reformar em parte a decisão agravada e conceder a liminar vindicada, com a expedição de mandado de busca e apreensão” (Num. 21557164 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 21557166). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que, embora a decisão agravada conduza, em princípio, ao entendimento de que se trata de ato judicial sem cunho decisório, excedeu à determinação de emenda da exordial, inserindo em seu ato a interpretação dos documentos apresentados pelo Autor/Agravante, concluindo pela necessidade de comprovação de que o veículo encontra-se em poder do Réu ou, alternativamente, para que haja a conversão do Feito em Execução. Assim, trata-se de decisão interlocutória, recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0719881-43.2020.8.07.0003, determinou a intimação do Agravante para comprovar que o veículo encontra-se em poder do Réu ou, alternativamente, para requerer a conversão do Feito em Execução, sob pena de indeferimento da petição inicial. Inicialmente, deve ser registrado que não comporta apreciação por esta Instância Revisora a argumentação do Recorrente acerca da retirada do veículo do Distrito Federal, uma vez que tal matéria não objeto da decisão agravada. Feita essa ressalva, constata-se que o Banco Agravante sustenta, em suma, que a determinação contida na decisão agravada é indevida, porque a conversão para Execução é uma opção do Credor e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário. Os artigos 1019, inciso I, e 300, ambos do Código de Processo Civil, autorizam ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. A alteração perpetrada pela Lei no 13.043/2014 modificou o art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que, “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. Conforme é possível extrair da decisão agravada, não há discussão acerca dos requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, haja vista que a determinação judicial ora impugnada fundamenta-se em informação constante de anterior Ação de Busca e Apreensão, entre as mesmas partes, acerca da não localização do automóvel. De tal sorte, não se faz necessária, salvo melhor juízo, nos termos da lei, a prévia comprovação de que o veículo esteja na posse do Réu para que se defira a busca e apreensão ou para que se imponha ao Credor a emenda para converter o Feito em Execução. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU DE APREENSÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 988 dos recursos repetitivos, fixou entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O caso cuida de determinação equivalente a emenda para converter a ação de busca e apreensão em ação de execução, o que, impondo rito menos célere à parte credora, é capaz de causar-lhe prejuízo. 2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, na hipótese de não localização do bem alienado fiduciariamente, consistente em uma faculdade do autor da ação. 3. Considerado o quadro fático-processual, de violação ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), ao não conceder a oportunidade ao credor de promover as diligências de localização do réu ou de apreensão do veículo, também revelado o interesse na continuidade da demanda, a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme advertido no ato decisório, ofende os princípios da economia e da celeridade processuais, além do princípio da efetiva prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1213654, 07156467620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo discussão acerca da documentação carreada ao Feito originário ou a respeito da mora do Devedor, deve o Magistrado de origem proceder à análise do pedido de busca e apreensão do bem objeto de contenda, o que não poderá ser realizado diretamente nesta Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, já que, na decisão agravada, apenas se tem a determinação de comprovação de que o veículo encontra-se com o Réu ou que se proceda a emenda para converter o Feito em Execução. Por tais motivos, entendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, indispensáveis à concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Feito obtenha regular prosseguimento com análise do pedido liminar de busca e apreensão. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 23 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador